Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-50.2019.8.11.0020
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000435-50.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GISLAINE DOS SANTOS BARRETO - CPF: 050.972.491-43 (RECORRIDO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), JESSYKA WANAYA MOTA SOUZA - CPF: 038.574.351-35 (RECORRIDO), TAISA DANIELA BARBOSA BORGES - CPF: 040.191.741-05 (RECORRIDO), RAYANNE FERREIRA GOMES - CPF: 040.354.691-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA DE SOUZA STAGLIANO - CPF: 023.659.421-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000435-50.2019.8.11.0020

Origem:
1ª Vara Cível de Alto Araguaia

Recorrente(s):
Município de Araguainha

Recorrido(s):
Gislaine dos Santos Barreto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 09

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE AFASTADA –
DIREITOS TRABALHISTAS CONSTITUCIONAIS MÍNIMOS – FÉRIAS E DÉCIMO-TERCEIRO – GRAVIDEZ DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL – ESTABILIDADE GESTACIONAL RECONHECIDA
–

INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A dispensa do trabalho em decorrência do término do prazo de contratação, ainda que indevida em razão da estabilidade gestacional assegurada na Constituição Federal (art. 10, II, “b”, do ADCT), não caracteriza, por si só, ato lesivo à honra, dignidade ou moral da pessoa, para assegurar reparação extrapatrimonial.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município demandado, ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou o réu a indenizar a autora no valor correspondente ao seu salário mensal durante o período 06/05/2016 a 24/03/2017, bem como ao pagamento de décimo terceiro salário e férias, acrescidas do terço constitucional, por todo o período laborado, inclusa a estabilidade provisória, e de indenização por danos morais na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O recorrente pugna pela reforma da sentença, requerendo lhe seja facultado parcelar o montante devido em até 06 (seis) parcelas mensais, bem como sustentando que não ficou demonstrado dano moral indenizável.

Em contrarrazões, a parte autora requer a manutenção da sentença.

O
presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 do TJMT (Tema nº 1), que fixou a tese de que
“c
ompete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos se encontra na existência de ato ilícito por parte do ente municipal, apto a gerar o abalo moral alegado pela parte autora, no que concerne à rescisão do contrato de trabalho entabulado com a servidora, que se encontrava gestante.

É bem verdade que o estado gestacional assegura estabilidade, independentemente do vínculo laboral que o trabalhador tem.

Todavia, o fato do apelado ter dispensado a apelante devido ao término do contrato de trabalho, sem atentar-se para o direito constitucional assegurado à estabilidade, não caracteriza, por si só, ato ilícito apto a gerar danos morais.

Não há dúvida que tenha a apelante auferido prejuízo pelo rompimento laboral no período gestacional. No entanto,
a ordem legal e constitucional já garante todos os instrumentos jurídicos para que o direito de
estabilidade
da gestante seja concretizado e assegurado, situação que em tese lhe proporciona a segurança jurídica necessária e suficiente a evitar a ocorrência de danos psicológicos.

P
ara a configuração do dever de indenizar por lesão
moral
, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
. Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Assim, em que pese a rescisão contratual indevida por parte do recorrente, para a configuração dos danos morais exige-se a comprovação dos prejuízos advindos do ato ilícito e, se assim não procedeu a autora, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Da análise dos autos, não há qualquer indício de que o descumprimento contratual por parte do ente municipal tenha gerado lesão à personalidade da demandante, máxime a parte substancial da renda, ora quitada, com as devidas correções e atualizações de valores.

Tem-se que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, afasta o dano moral pelo mero inadimplemento ou atraso na quitação de verbas trabalhistas:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO TRABALHISTA – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – SERVIDORA OCUPANTE CARGO COMISSIONADO - GRAVIDEZ DURANTE VIGENCIA DO VÍNCULO - INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, II, B, ADCT- VERBAS RESCISÓRIAS - GARANTIA CONSTITUCIONAL – FGTS E MULTA INDEVIDOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA- RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA RATIFICADA. A estabilidade provisória, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT. Se estiver comprovado o estado gravídico da autora antes da data de sua exoneração, faz jus a servidora aos vencimentos relativos ao período de gravidez, até cinco meses após o parto, porém, não contempla a extensão do benefício do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço – FGTS, tampouco, a multa de 40%, à servidora pública comissionada. A não demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pela parte autora, não enseja dano moral. Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados entre os litigantes.

(N.U. 10100518820168110041, Relator MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 15/03/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTABILIDADE NO TRABALHO E DANO MORAL C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA – CARGO EM COMISSÃO – GESTANTE – CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 7º, XVIII, DA CF – ARTIGO 10, II, B, DO ADCT – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – MERO ABORRECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR – TEMA 905 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Tem direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea b das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7º, inciso XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. A estabilidade aludida decorre não só da recuperação da servidora, após o parto, mas, especialmente, do direito de proteção ao nascituro de ser cuidado por sua genitora nos seus primeiros meses de vida. (Apelação / Remessa Necessária 5449/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). 2. Como não houve comprovação do abalo psicológico, ou violação à personalidade da Autora, compreende-se que o dano moral evidenciado, na realidade, não passa de mero aborrecimento, o que não é passível de indenização. 3. Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em face das ações referentes à servidores públicos, aplica-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até dezembro/2000, com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001. 4. Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09). 5. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U. 00024466220158110003247652017, Relatora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 01/10/2018)

Destarte, não havendo a parte autora logrado êxito em demonstrar a ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável referente à conduta do ente estatal, não há que se falar em indenização por danos morais, mormente pela condenação ao adimplemento das verbas devidas, já delineada.

Em relação ao pedido de parcelamento do montante da condenação, melhor sorte não assiste ao recorrente, visto que,

em se tratando de condenação em desfavor da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil contém rito específico para o cumprimento de sentença, consoante art. 534 e seguintes, sendo o pagamento, nesses casos, procedido mediante Requisição de Pequeno Valor ou Precatório.

Essa especificidade decorre do regime estabelecido pelo art. 100 da Constituição Federal e é de observância obrigatória, afastando a possibilidade de pagamento de condenação judicial, por ente público, sob outra sistemática.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022